Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002567-72.2021.8.11.0000
Ação de base: Execução Fiscal 1033046-56.2020.8.11.0041
Agravante: Estado de Mato Groso
Agravado: Universo Online S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033046-56.2020.8.11.0041, movida pela empresa Universo Online S/A, deferiu, em parte, o pedido liminar, para
1 – Diante do pedido de suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública constante no Id no46414596, temos que aplica-se o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito do montante integral, que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.
(...)
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado para suspensão de exigibilidade do crédito tributário objeto destes autos, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, até julgamento final da ação anulatória 1013896-94.2017.8.11.0041, bem como para baixa da restrição realizada junto ao SERASA com relação ao débito objeto desta ação, mediante sistema SERASAJUD.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a garantia ofertada não poderia ter sido aceita, pelo Juízo singular, visto que insuficiente à cobertura total do crédito tributário, que corresponderia, em verdade, ao valor de R$ R$66.434,27 (sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e centavos), valor representado pela CDA n. 2018831961, quando propôs a Ação Executiva.
Feitas essas considerações, aduzindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do decisum invectivado.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como porque o Recurso foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a liminar recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, posto que, diferentemente do arguido pelo Agravante, no sentido do débito em referência ultrapassar a quantia, inicialmente, depositada nos autos, representativa da multa aplicada, pela consulta dos documentos emitidos pelo próprio fisco estadual, tem-se que, ao tempo da aplicação da multa, pelo PROCON, a dívida totalizava R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) valor, inicialmente, depositado, a fim de garantir o juízo, quando da propositura da Ação Anulatória n. 1013896 -94.2017.8.11.0041.
Entrementes, verifico, pelo andamento processual da ação supracitada, que, ao analisar o pedido, o Magistrado de piso concluiu pela improcedência do pedido, julgando, com resolução do mérito, e determinando a devolução do valor depositado.
Com efeito, para o pedido de suspensão da referida execução fiscal, a parte executada, ora agravada, efetuou o depósito no valor de R$ 76.083,09 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e nove centavos), como forma de garantia do juízo, id. 46414602 dos autos de origem.
Desse modo, não há falar em depósito insuficiente, já que a Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Estadual, amparada pela CDA n. 2918831961, na data do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 66.434,27 (sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). (id. 35390170).
Como se sabe, o inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional prescreve que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto a mencionada Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça determina que, verbis:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO – DEPÓSITO EM DINHEIRO – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ - DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.
A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". (N.U 1012569-43.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 30/07/2020).
Posto isso, considerando a aparente correção com que fora proferida a decisão liminar ora impugnada, notadamente, pela sua conformidade com os documentos apresentados nos autos de base, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito antecipatório, pretendido pelo Estado de Mato Grosso.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.